Tribunal: TJES
Processo: 5003571-27.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-27.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTON TURQUES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CESSADO. DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez movida em face do INSS, para conceder o benefício requerido, com termo inicial (DIB) fixado em 09 de julho de 2021, data subsequente à cessação administrativa do auxílio-doença anteriormente concedido, acrescido do adicional de 25% desde 26 de setembro de 2018. O autor, ora apelante, pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na data em que foi constatada a consolidação da incapacidade total e permanente, conforme perícia judicial: 26 de setembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, quando o segurado já percebia auxílio-doença posteriormente cessado de forma administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial dos benefícios por incapacidade deve observar ordem prioritária: (i) o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido; (ii) a data do requerimento administrativo; e, na ausência desses, (iii) a data da citação válida.

4. A perícia judicial tem valor probatório relevante, mas não vincula o julgador quanto ao termo inicial do benefício, servindo apenas como meio de constatação da existência e do grau da incapacidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.559.324/SP).

5. O laudo pericial que atesta a data da consolidação da incapacidade permanente não constitui, por si só, marco apto a fixar a Data de Início do Benefício (DIB), pois não substitui o marco legal previsto para tanto.

6. No caso concreto, o autor recebeu auxílio-doença de 11/10/2018 a 08/07/2021, e a aposentadoria por invalidez foi corretamente fixada com início no dia seguinte à cessação do auxílio anterior, conforme entendimento pacificado do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial da aposentadoria por invalidez, quando antecedido por auxílio-doença cessado administrativamente, deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anterior, salvo prévio requerimento administrativo ou ausência total destes marcos.

2. A perícia judicial é meio de prova relevante, mas não constitui, isoladamente, parâmetro para fixação do termo inicial do benefício por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.559.324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; TJES, Apelação Cível 5000623-98.2022.8.08.0069, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível 0003960-25.2018.8.08.0069, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADALTON TURQUES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da "Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez", julgou procedente o pleito autoral para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial (DIB) em 09 de julho de 2021, acrescido do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) desde 26 de setembro de 2018.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 13482908).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADALTON TURQUES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da "Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez", julgou procedente o pleito autoral para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial (DIB) em 09 de julho de 2021, acrescido do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) desde 26 de setembro de 2018.

Em suas razões recursais (ID 13482901), o apelante sustenta, em síntese, que a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data em que se iniciou a sua incapacidade total e permanente (DII), conforme apontado pelo laudo pericial judicial, qual seja, 26 de setembro de 2018, e não na data imediatamente posterior à cessação administrativa do auxílio-doença que recebia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a definir o correto termo inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quando este é precedido pelo recebimento de auxílio-doença cessado administrativamente.

O apelante defende que o fato gerador do benefício é a própria incapacidade, a qual, segundo a perícia técnica, consolidou-se de forma total e permanente na data do acidente de trabalho, em 26/09/2018. Argumenta, assim, que a fixação da DIB em 2021 causa-lhe prejuízo financeiro, devendo o marco retroagir à data da consolidação da sua condição.

Pois bem. Em que pesem os argumentos do apelante, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Egrégio Tribunal, pacificou o entendimento de que o termo inicial para a concessão de benefício por incapacidade obedece a uma ordem hierárquica, sendo, como regra geral, o dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido ou a data do prévio requerimento administrativo. Na ausência de ambos, o marco será a data da citação válida.

Nesse sentido, a perícia judicial, embora crucial para atestar a existência e a data de início da incapacidade, não tem o condão de, por si só, estabelecer o termo inicial do pagamento do benefício, servindo como norte para o convencimento do julgador. Conforme julgado do STJ, “[...]
o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos.
(REsp n. 1.559.324/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Cito, ademais, arestos desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. -
O termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo e, quando inexistentes ambas as situações, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. 2. - Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000623-98.2022.8.08.0069, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO
1. A invalidez que acometeu o autor decorre de acidente de trabalho e que o requerido recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 21.12.2018, quando teve seu pedido de renovação do benefício ou concessão de aposentadoria por invalidez negado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo. 3. Não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois se trata apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0003960-25.2018.8.08.0069, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

No caso vertente, é incontroverso que o apelante foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 11/10/2018 a 08/07/2021, em razão da incapacidade decorrente do acidente sofrido em 2018. A presente ação busca, em essência, o reconhecimento de que tal incapacidade se consolidou como permanente, justificando a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Nesse cenário, a situação amolda-se à regra primária estabelecida pela jurisprudência consolidada. Uma vez que o INSS cessou indevidamente este benefício, a aposentadoria por invalidez deve ser implantada a partir do dia seguinte, como corretamente decidiu o juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem fixação de honorários advocatícios recursais, eis que condenada a parte contrária em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar